Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701935-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GODOY MOREIRA DIAS AGRAVADO: FRANCISCA BETANHA DE SOUSA FERREIRA MACHADO - ME, JUBILINO PEREIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Diego Godoy Moreira Dias, em face de decisão (ID12955433, págs. 53/54) que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor dos Agravados, Francisca Betanha de Sousa Ferreira Machado – ME e Jubilino Pereira Machado, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar a eles a disponibilização de veículo ou o custeio de locação em razão de terem inutilizado o automóvel de propriedade do Autor/Agravante, in verbis: “(...) Compulsando os autos, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não há prova nos autos no sentido de demonstrar que o autor se utilize, necessariamente, de veículo para o exercício da atividade profissional ou mesmo que o serviço público ou outros meios de locomoção possam suprir a momentânea privação. No caso, não vislumbro, de plano, a presença de prova inequívoca dos fatos relativos ao direito que se pretende ver reconhecido e, ainda que de forma provisória, determinar ao réu implementar a requerida obrigação para disponibilizar ou custear locação veicular. O necessário aprofundamento da cognição, mediante regular instauração do contraditório, afasta a urgência no deferimento do pedido, cuja probabilidade do direito deve ser melhor demonstrada no curso da instrução processual. De outro lado, sobressai que eventuais danos materiais pelo tardio conserto do bem possam ser postulado em nova demanda. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” O Autor/Agravante alega, em síntese, que, conforme é possível inferir da farta documentação colacionada, os Réus/Agravados, além de deixarem de consertar o veículo dele, ainda sumiram com todas as peças que estavam sob o capô, inutilizando-o completamente. Assevera, assim, que, além de ficar privado da utilização do bem, ainda vem arcando com o IPVA. Sustenta que necessita do veículo tanto para suas atividades pessoais quanto profissionais (arquiteto), pois precisa se deslocar para reuniões, visitas técnicas, aquisição de materiais etc., o que nem sempre pode ser feito por transporte coletivo. Requer, em antecipação de tutela recursal, que os Réus/Agravados disponibilizem um automóvel ao Agravante até o deslinde da controvérsia ou outra data a ser designada, sob pena de multa, ou que arquem com R$ 889,00 mensais a título de aluguel de um veículo e, no mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, atualmente, ainda que possa ser presumida a necessidade de um veículo para execução de atividades pessoais e profissionais, não há razão para antecipar a pretensão indenizatória, porque não é incontroversa a responsabilidade dos Rés/Agravados pelos danos apontados pelo Autor/Agravante. Além disso, não está devidamente comprovado nos autos que ele não tem condições de arcar com deslocamentos por outros meios de transporte enquanto aguarda o deslinde da controvérsia. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator